Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709535-56.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO JOSE VIEIRA MOTA APELADO: MARIA DA LAPA RODRIGUES MUNDURI SABINO D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de não conhecimento do recurso, deduzido nas contrarrazões de ID 61021998. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora